Tribunal: TJES
Processo: 0020491-84.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020491-84.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MANOEL CLAUDIO FLORES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por Manoel Claudio Flores, sustentando omissões relacionadas à validade do TOI, à aplicação da Resolução ANEEL 414/2010 e à possibilidade de suspensão do fornecimento por débito atual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

I. Verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
II. Examinar a possibilidade de prequestionamento com base nos dispositivos e fundamentos invocados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há vícios no acórdão embargado, que apreciou expressamente os fundamentos sobre a validade do TOI, ausência de alteração significativa no consumo e configuração do dano moral.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida ou ao reexame de provas.

O prequestionamento pretendido não encontra respaldo, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 1.025 do CPC, dado que inexistem omissões ou vícios formais no acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado quando as matérias alegadas foram devidamente enfrentadas.

A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito ou obter prequestionamento, sem a demonstração de vício decisório, é incabível.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0020491-84.2020.8.08.0048.

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

EMBARGADO: MANOEL CLAUDIO FLORES.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

Alegou a embargante,
em síntese, que: 1) há omissões no acórdão;
2) “junta aos autos todos as provas que demonstram a irregularidade apontada (histórico de consumo, TOI, demonstrativo de cálculo e demais documentos inerentes a comprovar a ocorrência da irregularidade)”;
3) “o respeito a tal comando legal é extremamente relevante no caso dos autos, uma vez que, ao prescrever a sua observância de forma concorrente à das leis e atos normativos específicos, termina por atrair, na hipótese, a normatização referente ao regime de concessão e fornecimento de energia elétrica constante na Resolução ANEEL 414/2010, que, em seus supracitados dispositivos, vem legitimar o procedimento efetuado pela ora Embargante”; 4) deve ser considerada a “POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DÉBITO ATUAL”; e 5) deve ser realizado o prequestionamento.

Requereu o provimento do recurso para suprir as omissões apontadas.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios alegados porque nele foi mencionado que “3. Constatou-se que o procedimento para emissão do TOI não seguiu as exigências da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente no que tange ao envio ao consumidor de cópia do TOI com comprovação de recebimento em caso de recusa de assinatura. 4. Houve evidências de que a troca do medidor não gerou alteração significativa no consumo, sugerindo a inexistência de fraude, conforme verificado nos extratos das faturas. 5. O dano moral está configurado diante dos transtornos causados pela cobrança indevida e não pela mera insatisfação, mas por problemas práticos e financeiros reais sofridos pelo autor”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pelas embargantes
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.